Tribunal: CARF
Processo: 10909.002252/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002252/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.432 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
POSITIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.(Tema 339-STF)
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA
Decisão fundamentada cuja convicção se alicerça em amplo complexo
probatório não é nula especialmente por não preterir o direito de defesa.
MULTA-POSSIBILIDADE-CONTABILIDADE
NÃO
REGISTRA
O
MOVIMENTO REAL DE REMUNERAÇÃO DE TRABALHADORES
É passível de imposição de multa por descumprimento do dever legal que
impõe à contabilidade da empresa retratar a realidade dos movimentos,
incluídos aqueles correspondentes à remuneração de empregados.
INCABÍVEL A INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO PATRONO
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.( Súmula CARF no 110)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002252/2010-83
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/07/2010 a contribuinte foi pessoalmente notificada (sócio-gerente – fls. 2)
quanto à lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 37.223.345-7 para cobrança de multa por
descumprimento de dever instrumental (CFL 38 – deixar de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições sociais previdenciárias ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com
omissão de informação verdadeira) referente aos exercícios sociais de 2005 a 2010, totalizando
R$ 14.107,77, fls. 02 e ss.
A exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 11 e ss, sendo precedida
por fiscalização tributária, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920600.2010.00186,
iniciado em 26/05/2010, às 11:15, fls. 06/07 e encerrado em 22/07/2010, fls. 09/10. Consta
também dos autos cópia de intimação, fls. 8 e extratos bancários, fls. 20 a 391.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário com base no
Aviso para Regularização de Obras – ARO e por aferição indireta calculada a partir do Custo
Unitário Básico – CUB, haja vista a constatação pela autoridade administrativa de salário-
contribuição não submetido à tributação previdenciária, devido em razão de obra construção
Civil, Edifício Residencial Villa do Mar, cujo lançamento se deu por arbitragem ante à
contabilidade não registrar o movimento real de remuneração do segurado-empregado a seu
serviço, assim como também do lucro auferido.
Conforme se depreende do relato fiscal, especificamente a fls. 13 e ss, a
autoridade tributária verificou na escrituração contábil as seguintes irregularidades:
a) Mão de obra empregada informalmente
Descreve o relatório registro de custo de obra, tal como materiais de construção
civil, pintor, eletricista e encanador, todavia ausente o pagamento de empreiteiro ou mão de obra
para execução dos serviços, desde março de 2005 até agosto de 2009.
b) Empréstimo de dinheiro (contrato de mútuo) sem registro no exercício de
encargos, juros e correções monetárias
Ao amparo de contratos de mútuo houve recebimento do total de R$
1.035.000,00 pela empresa, para os anos de 2005, 2006 e 2007, porém sem registro no
exercício dos encargos, juros e correções monetárias.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

c) Contabilização irregular
Escrituração duplicada, fls. 14:

No mês de fevereiro/2007 contabilizou duplamente a nota 6235 de Gerdau no valor de
R$ 11.284,59, a custo da obra Ed. Res. Vila do Mar razão 1.1.03.01.001 e Caixa razão
1.1.01.01.001, sem qualquer ajuste contábil no exercício.
Forma equivocada de registro de pagamento, exercícios 2007, 2008 e 2009, fls. 15
e 17:
No exercício social de 2007 a empresa contabilizou pagamentos efetuados por Caixa na
conta razão 2.1.01.03.007 - ISS a Recolher, tributos retidos em NFS. Verificando os
documentos constatou-se que os recolhimentos foram efetuados através de débito na c/c
0008312-7, agência BESC, cujo titular é a Empreiteira de Mão de Obra Irmãos Goni
Ltda. Dessa maneira a contabilidade não reflete a realidade dos fatos.
No exercício social de 2008 a empresa contabilizou pagamentos, efetuados por Caixa,
na conta razão 2.1.01.03.007 - ISS a Recolher, tributos retidos em NFS. Verificando os
documentos constatou-se que os recolhimentos foram efetuados através de débito na c/c
0008312-7, agência BESC, cujo titular é a Empreiteira de Mão de Obra Irmãos Goni
Ltda. Dessa maneira a contabilidade não reflete a realidade dos fatos.
(...)
No exercício social de 2009 a empresa contabilizou pagamentos, efetuados por Caixa,
na conta razão 2.1.01.03.007 - ISS a Recolher, tributos retidos em NFS. Verificando os
documentos constatou-se que os recolhimentos foram efetuados através de débito na c/c
0008312-7, agência BESC, cujo titular é a Empreiteira de Mão de Obra Irmãos Goni
Ltda. Dessa maneira a contabilidade não reflete a realidade dos fatos.
Falta de registro do pagamento de retenção em nota fiscal, fls. 16:
No mês de maio/2008 deixou de contabilizar o pagamento da retenção da NFS 00275
no valor de R$ 3.078,13, cuja GPS foi paga em 07.05.2008. Desta maneira incorreta a
conta Caixa e o razão 2.1.01.02.004 - INSS de Terceiros a Recolher.
No mês de maio/2008 deixou de contabilizar a NFS 00276 no valor de R$ 28.214,00 de
E.M. O Irmãos Goni Ltda, bem como a retenção no valor de R$ 3.1.03,54. Desta
maneira incorreto o custo da obra e a conta 2.1.01.02.004 - INSS de Terc. a Recolher,
visto que contabilizou o seu recolhimento, faltando contabilizar a retenção.
Operações bancárias não registradas para os anos de 2005 a 2009, fls. 17/18:
Nos exercícios sociais de 2005 a 2009 a empresa deixou de registrar em sua escrituração
contábil as operações de bancos, efetuadas em Instituições Financeiras, tudo de acordo
com extratos bancários apresentados e com a DCPMF - Declaração sobre Contribuição
Provisória da Movimentação Financeira, para o ano calendário de 2005, 2006 e 2007 e
Dimof- Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira para o ano
calendário de 2008 e 2009 prestados por banco e, desta forma a contabilidade da
empresa não registra o movimento real da receita e do lucro, o que caracteriza, em tese,
contabilidade paralela, pelos recebimentos e pagamentos de cheques não escriturados no
livro Caixa, (cópia anexa)

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 442, apresentou defesa, fls. 396/441, alegando em preliminar incompetência e
ilegitimidade da autoridade tributária, inclusive com exacerbação dos poderes de fiscalização, já
que não se ateve, exclusivamente, aos lançamentos previdenciários, adentrando em seara alheia
ao afirmar que a empresa deixou de contabilizar encargos, juros e correção monetária sobre
empréstimos efetivados, desviando-se de seu objetivo; ofensa aos princípios constitucionais da
legalidade e eficiência; falta de fundamentação quanto à exigência do crédito tributário por
aferição indireta e consequente desobediência ao princípio do devido processo legal.
No mérito combateu a aferição indireta, pois alega ter apresentado toda a
documentação exigida conforme os princípios contábeis, sendo por via de consequência sua
contabilidade regular e idônea, exercida e elaborada por profissional habilitado e em ordem
cronológica com os acontecimentos. Argumenta que a tese defendida pelo fisco para o
arbitramento se baseia, unicamente, no fato da empresa ter adquirido material elétrico e
hidráulico sem ter em seus quadros eletricistas e encanadores, mas que foram esses serviços
executados pelos mestres de obra, meio oficial e servente e também terceiros vinculados a
empreiteiros contratados:
Assim, os serviços prestados na construção civil, entre os quais aqueles de pintura,
elétrico e hidráulico, e todos os outros são realizados pelos MESTRES DE OBRAS,
PROFISSIONAL, MEIO OFICIAL E SERVENTE, os quais se encontram devidamente
registrados nos registros da sociedade empresária impugnante, durante toda a sua
existência, bem como, através de terceiros prestadores de serviço, os quais estavam
vinculados aos empreiteiros contratados, consoante constatado pelo servidor público
que analisou a documentação da empresa, referente a obra do Condomínio Edifício
Residencial Vila do Mar, localizado em Itapema/SC.
Gize-se que, na hipótese de não haver registro especifico de uma ou outra categoria
profissional, não significa dizer que os MEIO OFICIAIS não façam as vezes do
profissional em falta, sob a supervisão do MESTRE DE OBRAS. Como também não
significa dizer que houve utilização de mão de obra informal e, via de consequência,
omissão de recolhimentos previdenciários.
Acrescentou que a fiscalização tributária não demonstrou àquelas irregularidades
apontadas na exação. Aduziu que a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo ilegal,
abusiva e inconstitucional e que o fisco não considerou os valores efetivamente recolhidos do
tributo previdenciário.
Juntou cópia de documentação contábil, fiscal, fls. 443 e ss, apresentou farta
doutrina e jurisprudência e requereu o acolhimento de suas razões para julgar procedente a
impugnação; a consideração daqueles créditos recolhidos; apuração dos registros contábeis;
provar o alegado por todos os meios admitidos em direito; perícia contábil; inclusive a juntada de
novos documentos que se fizerem essenciais à busca da verdade real; que as intimações sejam
efetivadas na pessoa do procurador da empresa.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 07-31.912, de 11/07/2013,
fls. 461/479, de ementa abaixo transcrita:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar livro sem
atendimento às formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte que exerceu o seu direito de
resposta.
A contribuinte foi regularmente notificada em 24/03/2014, conforme fls. 480 e
486.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso em 23/04/2014, fls. 487/533, por advogado
representada, instrumento a fls. 442.
Alega em preliminar nulidade da decisão recorrida por entender que não foram
analisados todos os pontos contraditados na impugnação, com a inobservância dos princípios
constitucionais da legalidade e da eficiência; para além de entender a existência de contradição
no decidido por indeferir a produção de prova pericial e atribuir o ônus probatório à recorrente
quanto à correta escrituração contábil; ausência de fundamentação; contrariando também a forma
legalmente prevista e por via de consequência, violação do princípio do devido processo legal.
Repisa os mesmos argumentos e razões da impugnação, com o acréscimo de se
insurgir quanto à multa fundamentada no art. 283, II, “j” do Decreto no 3.048, de 1999 –
Regulamento da Previdência Social – RPS ao argumento da autoridade tributária não demonstrar
a infração cometida, pois que foi apresentada documentação idônea cumprindo com o exigido,
fls. 506:
Por outro norte, toda a documentação (escrituração contábil) da empresa recorrente foi
devidamente disponibilizada à Administração, não tendo razão de ser a autuação e a
aplicação de multa (art.283, II, alínea "j", do Regulamento Geral da Previdência Social -
RPS, Decreto n° 3048/99) .
Para melhor compreensão da situação fática, mister uma singela digressão acerca da
origem da aplicação desta penalidade (art.283, II, alínea "j", do Regulamento Geral da
Previdência Social - RPS, Decreto n° 3048/99).
A autuação foi aplicada sob o pretexto de que a empresa recorrente não "estaria"
contabilizando o salário integral dos seus funcionários e, tampouco, apresentou
documentação contábil demonstrativa da real situação patrimonial. Porém, a
Administração Pública NÃO ENCONTROU NA CONTABILIDADE DA EMPRESA
nenhum documento que viesse a demonstrar esse seu posicionamento, muito embora
foi-lhe apresentada TODA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DE INDISCUTÍVEL
IDONEIDADE, diga-se de passagem.
Reforça também seu entendimento quanto à não comprovação das irregularidades
apontadas na exação, sendo dever do fisco produzir provas do que alega.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

Apresenta farta doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento e requer
a aceitação de suas preliminares e no mérito o provimento do recurso com a consideração
daqueles créditos recolhidos; apuração dos registros contábeis. Requereu ainda que as intimações
sejam efetivadas na pessoa do procurador da empresa.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar as preliminares.

II.
PRELIMINARES
a) Nulidade da decisão de origem
Aduz a peça recursal ser nula a decisão recorrida por entender que não foram
analisados todos os pontos contraditados na impugnação, com a inobservância dos princípios
constitucionais da legalidade e da eficiência; para além de entender a existência de contradição
no decidido por indeferir a produção de prova pericial e atribuir o ônus probatório à recorrente
quanto à correta escrituração contábil; ausência de fundamentação; contrariando também a forma
legalmente prevista e por via de consequência, violação do princípio do devido processo legal.
Ao contrário do que alega a recorrente, o que se vê no acórdão combatido é o
exame completo dos argumentos apresentados na impugnação. Quanto ao racional utilizado na
decisão de origem, enquanto sucinto, cumpre destacar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a
seguir transcrevo:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Quanto à alegação de contradição no decidido por indeferir o pedido de pericia e
atribuir o ônus probatório à recorrente da correta escrituração contábil, nenhuma contradição
existe pois o exame pormenorizado dos autos permite inferir, do cotejo do relatório
circunstanciado, fls. 17/22 e 38/45 do Processo Administrativo PAF no10909.002544/2010-16,
referente aos mesmos fatos, Aviso para Regularização de Obras – ARO, fls. 23/28
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

(PAF10909.002544/2010-16), Laudo Técnico, fls. 29 (PAF10909.002544/2010-16), Habite-se,
fls. 30 (PAF10909.002544/2010-16), as notas fiscais de prestação de serviço de mão de obra
juntadas a fls. 218/328 (PAF10909.002544/2010-16) e também aquelas referentes aos materiais
utilizados na construção, fls. 331 e ss (PAF10909.002544/2010-16), com segurança a formação
da convicção adotada pelo julgador de piso. Portanto desnecessária é, in casu, a perícia e, por
óbvio, a prova quanto à correta escrituração contábil é do recorrente e isso não representa efetiva
contradição no julgado.
No que tange a alegação de ausência de fundamentação do acórdão, forma
adotada com descumprimento das determinações legais, violação dos princípios constitucionais
da legalidade, eficiência e do devido processo legal, trata-se tão somente de inconformismo com
a decisão de origem, vez que é notório que a recorrente bem conhece os fatos atribuídos no
lançamento e se defende a exaustão e não houve, de fato e de direito, qualquer cerceamento do
direito de defesa ou outro elemento que denote aquelas nulidades previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Sem razão a recorrente.
III.
DEMAIS PRELIMINARES E MÉRITO – ADOÇÃO DOS TERMOS
DA DECISÃO RECORRIDA
Por serem as razões de defesa apresentadas quanto às demais preliminares e
mérito no recurso aquelas mesmas expostas na impugnação, adoto, por igual convicção, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57,
§3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do Acórdão no 07-31.912 (voto do
relator):
Preenchidos os requisitos formais para admissibilidade e sendo tempestiva, tomo
conhecimento da impugnação e passo a analisar suas razões.
Entretanto, da análise dos autos, constata-se que os argumentos e documentos
apresentados pela notificada, em sua peça de defesa não apresentam situação fática e
força jurídica suficiente para alterar o lançamento fiscal, pelos motivos a seguir
explicitados.
Da alegada Incompetência e Ilegitimidade para a Fiscalização
O contribuinte, inicialmente em sua peça de impugnação, apresenta tese no sentido de
que o agente da fiscalização, quando do exame da contabilidade da empresa, teria
adentrado em seara alheia a sua competência funcional, e que deveria ater-se aos
lançamentos de natureza previdenciários.
Entretanto, conforme será demonstrado, não procedem estas afirmativas, tendo em vista
que, nos termos dos arts. 32 e 33 da Lei 8.212/91 e seus parágrafos, compete sim a
fiscalização da Receita Federal do Brasil o amplo exame da contabilidade da empresa,
tendo como objetivo identificar a real remuneração dos segurados a seu serviço, bem
como analisar o faturamento e o lucro, assim como verificar se esta registra a totalidade
das transações e se estas são fidedignas.
Nesta esteira, a verificação do correto recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo contribuinte, bem como constatação do cumprimento das obrigações
acessórias decorrentes, tem como suporte a análise da escrituração contábil da empresa,
cujos registros devem estar corroborados por documentação idônea, solicitada
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

formalmente pelo Auditor Fiscal. Esta premissa básica é necessária para identificar e
quantificar de forma clara e precisa os fatos geradores ocorridos, para os quais incidem
a contribuição previdenciária.
Com relação a este aspecto, determina a legislação que a empresa deve preparar
diversos documentos, a saber folha de pagamento nos moldes estabelecidos pelo órgão
fiscalizador, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis relativa aos fatos em exame, prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização e apresentar as informações por meio da
GFIP. Estas obrigações do contribuinte estão dispostas no art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I
- preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
II
- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III
- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
IV
- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se, portanto que a análise dos fatos geradores contidos na execução da obra em
discussão passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente
pelo exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está
definida na Lei.
No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, os salários pagos pela
execução da obra de construção civil devem ser obtidos mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo à empresa responsável o ônus da prova em contrário. Este é o entendimento
consumado na legislação aplicável ao caso, mais especificamente no art. 33, § 3°, § 4° e
§ 6° da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Compete também a autoridade tributária a lavratura de multa por descumprimento de
obrigação acessória, caso esta constate que a escrituração contábil apresentada é
deficiente e não se coaduna com a realidade presente na empresa, como no presente
caso.
Verifica-se, portanto que a legislação aplicável é muito clara com relação aos
documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a este a
prerrogativa do exame completo da contabilidade da empresa, sem qualquer distinção a
respeito de análise de registros direta ou indiretamente relacionados com contribuições
previdenciárias. A legislação determina ainda qual o procedimento a ser adotado no
caso de apresentação deficiente dos registros contábeis.
Da ilegalidade, cerceamento e devido processo legal
Neste ponto, a impugnante aduz que a fiscalização não observou a legalidade, posto que
teria lavrado a multa de forma irregular, que não teria sido assegurado o devido
processo legal e a ampla defesa. Que não há nenhuma irregularidade na sua escrituração
contábil capaz de alterar ou modificar sua situação patrimonial e, tampouco, os
lançamentos e recolhimentos previdenciários relativos a obra do Condomínio Vila do
Mar.
Entretanto estas alegações não correspondem com a realidade dos fatos.
Consta do relatório de aplicação da multa, fl. 19, bem como da folha de rosto do auto de
infração, fl. 02, de forma clara a fundamentação legal que ampara o presente
lançamento, no caso os §§ 2° e 3° do art. 33, da Lei n°. 8.212/91, combinado com o
artigo 233, § único, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°.
3.048/99.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

A situação fática consta perfeitamente identificada no relatório fiscal, o qual indica de
forma detalhada os vícios e omissões contidos na escrituração contábil da empresa,
conforme se pode constatar dos autos às fls. 11/18. Assim, se verifica presente nos autos
a motivação do lançamento, que no caso específico foi a empresa apresentar
documentação e livros que não atendem as formalidades exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. Desta forma não
procede os argumentos da impugnante no sentido de que a administração pública não
observou os princípios da legalidade e eficiência, bem como, não houve fundamentação
na decisão.
Com relação aos questionamentos acerca dos motivos da autuação, cabe esclarecer que
a presente multa independente do contribuinte ter apresentado toda a documentação
solicitada para o exame por parte da fiscalização, fato este que aponta repetidas vezes. A
autuação, no presente caso, decorre da apresentação da escrituração contábil deficiente
ou com omissões de fatos geradores, conforme amplamente demonstrado pelo relato da
fiscalização. Cabe observar ainda que os fatos constatados não se configuram em meras
presunções, mas são baseados na documentação apresentada pela própria autuada.
Já no que diz respeito a suposições de afronta de princípios constitucionais, esclarece-se
que toda modalidade de arguição de inconstitucionalidade, de ilegalidade, sobre a
hierarquia das leis, bem como de arbitrariedade ou injustiça de atos legais ou
infralegais, legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional, são questões que
exorbitam da competência legal desta instância julgadora. As Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil, enquanto parte integrante da estrutura organizacional do
Poder Executivo, não possui competência para analisar a validade ou a razoabilidade de
Atos Normativos, possuindo apenas função de zelar pela sua correta inteligência e pela
adequada aplicação nos processos fiscais sob sua apreciação.
Nesse contexto, as argumentações de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais são demandas cuja competência de julgamento deve ser
submetida em sede do Poder Judiciário, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
Da mesma forma, quanto a alegação de que não teria sido observado o princípio da
capacidade contributiva, do não confisco, da razoabilidade e proporcionalidade pelo
agente lançador, entendo que estes são direcionados ao legislador, bem como ao Poder
Judiciário, enquanto poder de controle de constitucionalidade das leis e da legalidade
dos atos administrativo. Ao servidor encarregado de efetuar o lançamento tributário,
uma vez constatada a infração a legislação, como no presente caso, resta tão-somente
obedecer ao ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da legalidade
que está intimamente presente na atividade de constituição do crédito. Portanto,
havendo lei impondo determinadas regras a serem obedecidas, não compete ao auditor
perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito, que é de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, não merece avançar a argumentação da
requerente.
Quanto à suposta preterição do direito de defesa, também trazidos pela impugnante,
tem-se que estes argumentos não merecem prosperar.
Faz-se necessário esclarecer que o art. 59 do Decreto n° 70.235/72, somente admite a
caracterização de cerceamento do direito de defesa contra decisões e despachos e não
contra autos de infração ou notificações de lançamento. Os dois últimos são
impugnáveis na forma da legislação em vigor, garantindo-se, também dessa forma, a
observância do art. 5°, LV, da Constituição Federal de 1988, citados pelo impugnante.
Note-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos
litigantes, tanto no processo administrativo quanto no judicial. No processo
administrativo o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da
exigência (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972), na chamada fase do contencioso, não
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria
exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
Assim, ressalte-se que as oportunidades de manifestação do impugnante não se
exauriram na etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da
preservação do direito de defesa, o processo administrativo fiscal, como regulado pelo
Decreto n° 70.235/72, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual o contribuinte,
inconformado com os lançamentos que lhe foram imputados, pode oferecer por meio de
impugnação e recurso voluntário suas razões à consideração dos órgãos julgadores
administrativos.
Assim, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a
fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o
interessado de apresentar sua impugnação e não foi violado qualquer direito assegurado
pela Constituição Federal.
Dos fatos apurados na contabilidade da empresa
O contribuinte apresenta em sua impugnação diversos questionamentos contrários aos
motivos da desconsideração de sua escrita contábil, nos quais sustenta que a
administração pública não encontrou nenhum documento que viesse a demonstrar os
fatos apontados. Aduz que todos os lançamentos contábeis foram efetuados a tempo e
modo e, efetivamente, representam a real situação patrimonial da sociedade empresária.
Entretanto, da análise dos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como da
documentação anexada, ao contrário do que afirma a impugnante, verifica-se que os
fatos apontados pela fiscalização demonstram que a contabilidade da empresa não se
apresenta de forma fidedigna, bem como ocorre inexistência de registro de mão de obra,
e da real movimentação financeira ocorrida nos exercícios de 2005 a 2008.
Quanto à situação fática presente nos autos, a fiscalização, de forma pontual, apresenta
amplo relatório, bem como o contribuinte apresenta justificativas, conforme será tratado
a seguir.
No que se refere especificamente aos empréstimos efetuados a titulo de mútuo, o qual,
cuja análise, conforme já demonstrado compete também à fiscalização, se constata que
no exercício social de 2005, a empresa recebeu dinheiro de Pasqualotto E Pasqualotto
Ltda, no valor total de R$ 80.000,00 e de CGR E Pasqualotto Ltda, no valor de R$
140.000,00 através de contrato de mutuo. Já no exercício social de 2006 a empresa
recebeu dinheiro do sócio Lindomar Pasqualotto, no valor de R$ 30.000,00, também por
meio de contrato de mutuo. No exercício social de 2007, por sua vez, a empresa recebeu
mais dinheiro, no caso da empresa Pasqualotto Construtora e Incorporadora Ltda, no
valor total de R$785.000,00, da mesma forma, por meio de contrato de mutuo.
Em todos estes casos, a empresa, deixou de contabilizar, nos citados exercícios sociais,
os encargos, juros e correção monetária sobre os empréstimos, fato este apontado pela
fiscalização.
Sobre estas operações, cabe inicialmente esclarecer que, as decisões negociais oriundas
da administração particular das empresas são de livre arbítrio por parte das mesmas e
nem poderia ser de forma diferente, posto que o Estado, no caso, representado pela
autoridade tributária, não poderia intervir sobre elas, conforme ordenamento jurídico
estabelecido na Constituição Federal. Entretanto, compete à autoridade fiscal buscar e
proteger os interesses do fisco, bem como imputar ao contribuinte o dever de cumprir
sua obrigação principal e acessória, no que se refere a tributos e contribuições, sempre
que for apurado situações em que o contribuinte estiver legalmente obrigado a isto.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

No caso concreto, o fato destes contratos terem sido efetuados sem qualquer incentivo
ou remuneração financeira ao mutuante, este adquire o contorno de pouca credibilidade,
bem como afasta a idoneidade dos mesmos, o que corrobora no sentido da precariedade
da escrita contábil.
Isto porque, não se justifica a concessão dos elevados empréstimos a titulo de mútuo, da
forma gratuita, os quais estão, registrados na contabilidade na conta 2.1.01.06.002. Não
consta dos autos também que a mutuária procedeu qualquer amortização dos
empréstimos efetuados.
Este fato, associado com os demais elementos apurados no curso da ação fiscal, forma
convicção de que os valores creditados pelas empresas mutuantes, na realidade se
reveste de aportes financeiros, indevidamente registrados na contabilidade sob a
descrição de "mútuo".
Assim, os argumentos apresentados pela impugnante de que os empréstimos foram
tomados de forma gratuita de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico não podem
prosperar, uma vez que estas operações devem seguir a norma vigente para ser
consideradas válidas perante terceiros, que no caso é o fisco federal.
Caso houvesse a devida comprovação de que efetivamente se trata de contratos de
mútuo, cumpridos os requisitos previstos em lei perante terceiros, não poderiam os
empréstimos serem disponibilizados de forma gratuita, posto que a relação entre as
empresas é de natureza econômica. Os valores relativos a juros relativos aos créditos
concedidos deveriam também constar entre as partes.
Não se verifica, neste procedimento, qualquer benefício para a empresa cedente, ao
contrário, caso fosse regularmente comprovado a operação de mútuo, da forma como
este foi efetuado ocorreu apenas vantagens para o mutuário, posto que este obteve um
benefício sem paralelo no mercado financeiro. Assim, resta duvidosa a credibilidade de
uma operação de empréstimo financeiro, sem que o financiador venha a receber
qualquer juro ou benefício pelo empréstimo. Esta situação sequer encontra respaldo no
Código Civil, conforme se observa do disposto no art. 591 deste dispositivo legal:
"Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos juros, os quais
sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida
a capitalização anual."
Desta forma, os valores dos juros que se presume existentes, deveriam estar escriturados
na contabilidade da empresa, pois esta deve registrar todos os fatos ocorridos de forma a
espelhar a realidade econômica financeira da mesma.
Em outro ponto, a fiscalização noticia que durante o período da ação fiscal, entre março
de 2005 e agosto de 2009, constatou a ocorrência de aquisição de diversos materiais
para a obra Ed. Residencial Vila do Mar, mais especificamente materiais elétricos,
hidráulicos e tintas, sem que constasse na folha de pagamento da empresa (mão de obra
direta) qualquer registro de salários ou remuneração necessários para a aplicação destes
materiais adquiridos. Informa também que não se constatou a existência de mão de obra
terceirizada de empreiteiros (mão de obra indireta). Cita que nada consta nos registros
contábeis de custo da obra, classificada no Razão sob o n° 1.1.103.01.001 - Ed. Res.
Vila do Mar.
Por sua vez, a impugnante alega que estes serviços prestados na construção civil
estariam registrados como sendo executados por mestres de obra, meio oficial e
serventes.
Entretanto, esta justificativa, apresentada pelo impugnante, vem desprovida de qualquer
elemento de comprovação e fora da realidade existente na mão de obra que envolve a
construção em comento.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

O edifício Residencial Vila do Mar, conforme se pode constatar de laudo técnico
descritivo da obra apresentado pela Construtora no curso da ação fiscal, consiste em um
vultoso empreendimento, com área total de 37.200,75 m2. Trata-se de 07 blocos de 14
pavimentos e um bloco com cinco pavimentos. Dada as dimensões da obra, é muito
pouco provável que mestre de obra, meio oficial ou a até mesmo serventes venham a
executar complexos serviços especializados de uma das mais importantes etapa das
obras, que são as instalações elétricas e hidráulicas. Além do grande volume de mão de
obra necessária para a execução desta etapa da construção, considerando as dimensões
da obra, esses serviços necessitam de conhecimento especializado. Para justificar a
completa ausência desta mão de obra nos registros contábeis examinados pela
autoridade fiscal, o impugnante apresenta a singela tese de que os eletricistas,
encanadores e pintores estariam consignados como "mestre de obra, meio oficial", na
contabilidade e na folha de pagamento da empresa. De forma absurda, alega inclusive
que teria registrados estes profissionais como serventes, o que não se pode considerar
como admissível.
Resta evidente que estas alegações foram efetuadas apenas devido ao fato de que
constava consignado na folha de pagamento e na GFIP do impugnante, apenas
empregados registrados na função de mestre e meio oficial.
Cabe ainda considerar que, ao contrário do que afirma o impugnante, é notório no setor
da construção civil que estas atividades são executadas por mão de obra distinta e
especializadas, com conhecimento técnico especifico. Os profissionais da construção
civil que laboram nestas atividades têm também custos diferenciados e dispõe de
valores específicos de mão de obra que envolve desde os projetos até a execução.
Evidentemente, nenhuma empresa do ramo da construção civil iria também terceirizar
mestres de obras o meio oficiais, ou serventes, para executar serviços de eletricidade e
de instalações hidráulicas, principalmente em obras de grande porte como no caso em
comento.
Oportuno frisar que esta etapa da obra passa necessariamente por estudos prévios, com a
elaboração de complexos projetos técnicos (projetos executivos elétricos e hidráulicos),
de apresentação obrigatória junto aos órgão públicos de controle, tais como Prefeitura,
Vigilância Sanitária, Celesc e Corpo de Bombeiros, entre outros.
Desta forma, não é admissível que a execução destes serviços estejam registrados na
documentação da empresa, tanto na contabilidade como na folha de pagamento, junto
com atividades de natureza generalizada, não especificadas, passíveis de execução por
qualquer funcionário indicado como "meio oficial".
Assim, considero correta as conclusões obtidas pela fiscalização, de que, na realidade,
ocorreu a contratação de mão de obra informal, para execução de instalações elétricas e
hidráulicas, bem como de pintura.
O impugnante, em outro ponto de sua peça de defesa, aduz que eventuais incorreções de
alguns lançamentos contábeis não justificam a aferição da base de cálculo do tributo.
No entanto, além das questões já citadas, envolvendo empréstimos de mútuo, mão de
obra informal e outras discrepâncias apontadas pela autoridade fiscal, cabe trazer a
discussão uma questão fundamental que foi apurada pela fiscalização no exame da
escrituração contábil da empresa.
Trata-se da comprovação documental, por meio extratos bancários, de que a
contabilidade não registra a real movimentação financeira da empresa. Assim relata a
autoridade lançadora:
"Nos exercícios sociais de 2005 a 2009 a empresa deixou de registrar em sua
escrituração contábil as operações de bancos, efetuadas em Instituições Financeiras,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

tudo de acordo com extratos bancários apresentados e com a DCPMF — Declaração
sobre Contribuição Provisória da Movimentação Financeira, para o ano calendário de
2005, 2006 e 2007 e Dimof— Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira para o ano calendário de 2008 e 2009 prestados por banco e, desta forma a
contabilidade da empresa não registra o movimento real da receita e do lucro, o que
caracteriza, em tese, contabilidade paralela, pelos recebimentos e pagamentos de
cheques não escriturados no livro Caixa. (cópia anexa) "
De fato, examinando os documentos que compõe os autos, se constata que os extratos
bancários que foram disponibilizados para exame pela fiscalização apresentam
movimentação e saldos que não constam da escrituração contábil oficial da empresa.
Constam em anexo os extratos da Caixa Econômica Federal, fls. 20 a 27, agência 3298
Itapema, conta 523-6; extratos bancários do Banco do Brasil, agência 3164-x, conta
44.113-9, fls. 28 a 149; extratos do Banco HSBC , agência 054, conta corrente 08790-
89, fls. 150 a 391.
Todas estas contas bancárias são de titularidade da empresa Positiva Construtora e
Incorporadora Ltda. e conforme constatado pelo exame efetuado pela autoridade
lançadora, os recebimentos e pagamentos efetuados, documentalmente comprovados
nestes extratos, não sofreram qualquer registros na contabilidade da empresa.
Informa ainda a fiscalização que as informações colhidas junto ao documentos
bancários foram confrontadas com declarações enviadas à Receita Federal do Brasil
pelas instituições financeiras, a saber a DCPMF — Declaração sobre Contribuição
Provisória da Movimentação Financeira, para o ano calendário de 2005, 2006 e 2007 e
Dimof — Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira para o ano
calendário de 2008 e 2009.
O impugnante não apresenta qualquer justificativa para este grave fato constatado pela
fiscalização e ainda silencia a respeito do assunto. Assim, resta evidente que a empresa
mantém controle paralelo, posto que sua real movimentação financeira, devidamente
comprovada pelos extratos bancários e declarações efetuadas pelos bancos, permanece
afastada dos livros contábeis oferecidos para exame ao fisco.
Todas estas constatações levam a um consistente quadro probatório, no sentido de que a
contabilidade da empresa deixou efetivamente de registrar a totalidade da mão de obra
presente na edificação em questão, no que considero escorreita a lavratura do presente
auto de infração.
O impugnante afirma ainda que o Fisco não considerou os valores efetivamente
recolhidos a titulo de contribuições previdenciárias, com relação a obra do Condomínio
Edifício Vila do Mar, sendo que tais valores deverão ser abatidos de eventual saldo a
recolher.
Entretanto, este lançamento contempla créditos tributário decorrente de aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória, no que se confunde o contribuinte,
posto que o lançamento da contribuição previdenciária, apurada por aferição indireta
com base no CUB da citada construção consta do processo administrativo
10909.002544/2010-16, auto de infração 37.223.346-5, lavrado na mesma ação fiscal.
No lançamento principal, entretanto, se constata que a fiscalização considerou na
apuração da base de calculo todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte
inequivocamente associados a obra em questão.
Pedido de produção de provas e juntada de documentos. O impugnante requer
determinar a realização de produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
especialmente a documental inclusa, pericial, bem como as demais que se fizerem
necessária.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

Em análise do arguido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é, antes
de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade julgadora,
devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à solução do litígio. O
artigo 18 do Decreto n.° 70.235/72, que prevê a possibilidade de a autoridade julgadora
de primeira instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.°da Lei n.°8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I
- a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II
- for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III
- a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos, é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a
produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela
impugnante, por entender ser este procedimento desnecessário, nos termos da legislação
citada.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação. É como voto.
IV.
DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS E REQUERIMENTOS
A recorrente se insurge contra a aplicação da multa fundamentada no art. 283, II,
“j” do Decreto no 3.048, de 1999 – Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.432 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002252/2010-83

j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta,
o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante
de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação
diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira; (grifo do
autor)
Cumpre destacar que ficou robustamente comprovado nos autos que a
contabilidade da empresa não informa a verdade, especialmente quanto ao movimento real de
remuneração do segurado-empregado a seu serviço, assim como também do lucro auferido, tal
fato se subsume perfeitamente ao fundamento legal adotado na exação para aplicação da multa
discutida neste contencioso.
Sem razão.
Quanto ao requerimento para que as intimações sejam efetivadas na pessoa do
procurador da empresa, aplico o precedente abaixo para denegar o pedido:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.( Súmula CARF no 110)

V.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por rejeitar as preliminares apresentadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 554
DF CARF MF
Original